Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700599-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: JOAO PHELLIPE ANDRADE BARUSCO D E S P A C H O Vistos, etc. Com fulcro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o recorrente cumprir a decisão de ID no 36603809, tendo em vista que o recolhimento ali mencionado refere-se as custas inerentes ao pleito reconvencional de ID no 34918457, e não, consoante noticiado (ID no 37490598), ao preparo recursal de ID no 34918667. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator